Tribunal: STF
Processo: ARE 1553955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IPI NÃO RECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não é possível o creditamento, no âmbito do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, dos valores referentes ao IPI não recuperável.



    2. A disposição do artigo 171, inciso III, da instrução Normativa RFB nº 2.121/2022 está de acordo com a legislação de regência do PIS e COFINS não cumulativos.



    3. A expedição de ato normativo pelo Fisco para aclarar os critérios de apropriação de créditos de PIS e COFINS não cumulativos não configura nova exigência, mas apenas delimitação do entendimento administrativo acerca dos parâmetros de legais. Não há, assim, que se alegar violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I e III, "c"; 195, § 6º e § 12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A não-cumulatividade adotada pelo legislador tributário em relação ao PIS e COFINS não se confunde com o princípio constitucional da não-cumulatividade previsto para os impostos (ICMS e IPI). Para estes impostos, a técnica e as restrições quanto ao direito de crédito estão previstas no próprio texto constitucional (art. 153, §3º, II e art. 155, §2º, I), enquanto que para as contribuições de PIS/COFINS atribuiu-se à lei ordinária a tarefa de instituir um sistema que evitasse a incidência cumulativa, consoante redação do § 12º do art. 195 da Constituição Federal.



    A lei autorizou que o contribuinte desconte determinados créditos que devem ser calculados com base na mesma alíquota, incidentes na aquisição de mercadorias e/ou insumos, assim como outros encargos e despesas previstos no art. 3º da Lei nº 10.833/02 e art. 3º da Lei nº 10.637/02, relacionados às atividades da pessoa jurídica, nos termos a seguir transcritos:



    [...]



    A fim de regulamentar as disposições das leis, a RFB editou sucessivamente as Instruções Normativas nºs 247/2002, 404/2004 e 1.911/2019, sendo que a norma de regência na via administrativa, nos dias atuais, é aquela prevista na IN 2121:



    [...]



    Não vislumbro que os sucessivos atos normativos administrativos tenham criado indevida restrição não prevista na legislação de regência. O IPI incidente na operação não conforma o conceito de custo de aquisição. Trata-se de valor que será objeto de apuração específica (livro de registro de apuração do IPI) e deduzido daquele imposto incidente sobre o valor total da operação de que decorrer a saída, sendo repassado ao consumidor final.



    O IPI nas aquisições, quando recuperável, não gera direito a crédito, na medida em que é compensado com o IPI incidente na operação subsequente. A 2ª Turma do TRF da 4ª Região assim examinou a questão:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). REGIME NÃO CUMULATIVO. VALORES REFERENTES AO IPI RECUPERÁVEL. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não tem o contribuinte direito ao creditamento, no âmbito do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, dos valores referentes ao IPI dito recuperável. (TRF4, AC 5022038- 53.2021.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 19/09/2023) 



    Quanto ao IPI não recuperável, o valor do imposto destacado na nota do produto adquirido não compõe o faturamento do fornecedor para a finalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. Como não ocorre a exigência das contribuições na etapa anterior, não é cabível ao adquirente de apurar créditos, pois não se está diante de múltiplas incidências das referidas contribuições.



    A expedição de ato normativo pelo Fisco para aclarar os critérios de apropriação de créditos de PIS e COFINS não cumulativos não configura nova exigência, mas apenas delimitação do entendimento administrativo acerca dos parâmetros de legais. Não há, assim, que se alegar violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente